Tribunal: TJSP
Processo: 1015322-86.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Ação revisional de contrato bancário – Juros remuneratórios - Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente – Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, viável a sua adequação para a taxa média de mercado referente à modalidade do crédito contratado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Autora que firmou treze contratos de empréstimo consignado em conta corrente - Pretensão da autora à substituição da taxa pactuada nos contratos pela taxa de juros constante do "Histórico de Taxa de Juros" indicada no portal do Banco Central do Brasil como a praticada pelo banco réu para as respectivas modalidades – Descabimento – "Histórico de Taxa de Juros" constante do portal do Banco Central que se trata de mera referência da taxa de juros em certo período – Hipótese, porém, em que, dos treze contratos firmados pela autora, cinco possuem taxa superior ao dobro da média de mercado - Taxas que se mostram excessivamente onerosas, em desarmonia com o art. 51, § 1o, inciso III, da legislação consumerista e configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - Redução das taxas avençadas e superiores ao dobro das taxas médias de mercado para a taxa média de mercado que se impõe – Sentença reformada nesse ponto.

Ação revisional de contrato bancário - Seguro de proteção financeira - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp no 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 - Consumidora que não pode ser compelida a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Consumidora autora que pôde optar pela contratação do seguro, tendo seguido o trâmite da contratação eletrônica – Ausência de esclarecimento, todavia, sobre a possibilidade de a autora escolher a seguradora de sua preferência para a realização do seguro, não tendo a proposta de adesão e a apólice sido juntadas aos autos, o que impossibilitou conhecer os seus termos e condições – Contrato de empréstimo pessoal da qual não consta essa possibilidade – Venda casada configurada – Reconhecida a ilegitimidade do referido encargo – Sentença reformada nesse ponto.

Ação revisional de contrato bancário – Empréstimos consignados – Autora que possui treze empréstimos vigentes, todos eles com desconto em conta corrente – Limitação dos descontos dos mencionados empréstimos a 30% de seus proventos descabida - Caso em que é vedada a limitação em relação aos empréstimos com desconto em conta corrente – Incidência do atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.872.441/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.863.973/SP, concernentes ao Tema 1085 – Sentença reformada nesse ponto – Procedência parcial da ação - Apelo do banco réu e recurso adesivo da autora providos em parte.